Tribunal: TJDFT
Processo: 0712558-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712558-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: R &amp; Z COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão (Id 88761009, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, nos autos da execução de título extrajudicial, n. 0704358-38.2018.8.07.0010, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de avaliação e penhora, para diligência, no mesmo endereço da citação, a fim de localizar e promover a constrição de tantos bens quanto bastem para satisfação do crédito. Relata a agravante que não foram esgotadas todas as medidas possíveis de localização de bens da agravada. Pontua que a empresa agravada possui cadastro ativo junto à Receita Federal, e que há indícios de desvio e ocultação patrimonial com o intuito de frustrar a execução. Afirma que após o prazo de suspensão (art. 921, III, §1o do CPC), o Juízo a quo indeferiu os pedidos de renovação de busca, tais como a expedição de ofício aos bancos digitais que não são abrangidos pelo Bacenjud, e consulta ao sistema SREI e ao CNIB para fins de indisponibilização de imóveis, tendo por último, indeferido o pedido de expedição de mandado de avaliação e penhora de bens. Aduz que a determinação de arquivamento do feito representa negativa de prestação jurisdicional, nos termos do arts. 1o e 2o, do CPC. Afirma que a decisão agravada é nula porque não apreciou toda a matéria que deveria enfrentar, violando os arts. 5o, XXXV e LV e 93, IX da CF e arts. 535, 458 e 165, ambos do CPC. Invoca o princípio da cooperação previsto no art. 6o, do CPC, como fundamento para reforma da decisão. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão e no mérito, a determinação de prosseguimento do feito executivo com o deferimento das pesquisas constritivas judicialmente disponíveis. Preparo recolhido (Id 25218068). Esse é o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[1] do CPC. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[2], do CPC). Por sua vez o art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ao compulsar os autos de referência, verifica-se que a agravante requereu a suspensão da execução em outubro de 2019 (Id 48466432), publicada certidão de suspensão (Id 48768889), sem manifestação judicial. Em setembro de 2020, a exequente fez requerimento de bloqueio de bens via Bacenjud, com apresentação da planilha atualizada do débito (Id 71898921), porém, indeferido nos seguintes termos (Id 72196605): Compulsando os autos, a presente execução fora suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, ressalta o art. 921, §2o do Código de Processo Civil que durante o período em que o processo executivo fica suspenso por não possuir o executado bens penhoráveis, no qual ficará também suspensa a prescrição, caberá ao exeqüente diligenciar na busca de bens do devedor passíveis de penhora, sendo que a execução poderá prosseguir somente se forem encontrados bens expropriáveis. Esse é, inclusive, o entendimento do E. TJDFT, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROVISÓRIA. ART. 921 DO CPC. PROVIMENTO 09/2010 DO TJDFT. PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. 01. O pedido de desarquivamento da execução deve conter a pretensão de realização de diligências novas que sejam aptas a satisfazer o crédito, ou seja, compete ao exeqüente comprovar a existência de bens passíveis de penhora para que o processo retome seu curso. 02. Não pode a parte, a pretexto de evitar a prescrição intercorrente, pretender a retomada do curso do processo com pedidos de diligencias sem fundamento e/ou comprovação de que o pleito será eficaz. Inteligência do art. 921 do CPC e do Provimento no 9/2010 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça 03. Recurso desprovido. (Acórdão n.1121672, 07089332220188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 10/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, este Juízo, quando do deferimento da suspensão, advertiu o exeqüente de que o feito apenas prosseguiria acaso houvesse comprovação da existência de bens, bem como ressaltou que o exeqüente deveria se abster de fazer pedidos genéricos e sem a demonstração das diligências que comprovassem, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do executado, e que não bastava, ainda, o simples requerimento de andamento da execução para que este Juízo promovesse novas consultas em sistemas informatizados, transferindo obrigação do credor de diligenciar o patrimônio do devedor ao poder judiciário. Diante do exposto, verificando que o exeqüente, após o deferimento da suspensão, não demonstrou a existência de bens de propriedade do devedor passíveis de expropriação, mas tão somente vem realizando pedidos para que este Juízo diligencie na busca de patrimônio do executado, razão pela qual indefiro o pedido e determino que permaneçam os autos suspensos nos moldes do art. 921 do CPC até que venha aos autos comprovação da existência de bens que permitam o prosseguimento da execução, sem prejuízo do lapso temporal já percorrido. Em março de 2021, a exequente formulou pedido de ofício aos bancos digitais (NUBANK, BANCO INTER E BANCO ORIGINAL), a fim de que seja efetuado bloqueio de valores (Id 85270779), tendo sido proferido o seguinte despacho (Id 85368664): Intime-se a parte credora para que acoste aos autos, planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Apresentada planilha de débito (Id 86202418), o magistrado proferiu a seguinte decisão de indeferimento (Id 86484853), in verbis: Diante do exposto, verificando que o exequente, após o deferimento da suspensão, não demonstrou a existência de bens de propriedade do devedor passíveis de expropriação, mas tão somente vem realizando pedidos para que este Juízo diligencie na busca de patrimônio do executado, razão pela qual indefiro o pedido e determino que permaneçam os autos suspensos nos moldes do art. 921 do CPC até que venha aos autos comprovação da existência de bens que permitam o prosseguimento da execução, sem prejuízo do lapso temporal já percorrido. Ato seguinte, a exequente requereu pesquisa de bens no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), conforme Id 87740919, indeferida pelo Juízo (Id 87955141): Nada a prover nos termos da decisão de ID 86484853. Retornem os autos à suspensão. Por fim, a exequente requereu reiteração de diligência no mesmo endereço da citação da executada, para fins de constrição de bens da executada, pelo que foi indeferido nos seguintes termos: Nada a prover. Cumpram-se as decisões pretéritas. Decisão que ora é objeto deste agravo de instrumento. Na hipótese, a agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Num exame prefacial, próprio dessa fase recursal, vislumbra-se que o réu foi citado via AR/MP (Id 29175756, p. 1, do processo de referência), e que não houve diligência mediante Oficial de Justiça ao endereço da executada, para fins de localização de bens penhoráveis, uma vez que o pedido da exequente, após a citação, foi de penhora on line (Bacenjud e Infojud) conforme petição de Id 31057085. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se, a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. [1] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Brasília-DF, 4 de maio de 2021, 11:56:56. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator